Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 279 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. BLOQUEIO DE SERVIÇOS E VALORES. RETENÇÃO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO. COMPRAS CONTESTADAS E DECLARADAS INEXISTENTES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pelo BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra a sentença confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos negócios jurídicos referentes aos cartões bandeira Visa com finais 8023 e 3388, e a inexistência de quaisquer débitos do autor para com o requerido, relacionados àqueles cartões, condenar o réu a pagar ao autor o equivalente ao somatório da dobra das quantias de R$10,00, R$137,30 e R$41,43 e da restituição de forma simples do valor de R$4.394,10, pois já foi estornado este último valor na conta do consumidor, e a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta a inexistência do dever de indenizar, bem como a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro. Ademais, defende a desproporcionalidade das astreintes estabelecidas, pelo que pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 54505440.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54505428 e ID 54505429.

3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor obteve provimento nos autos 0701817-56.2023.8.07.0010, para declaração de inexistência dos débitos referentes às compras realizadas entre os dias 8 e 11/12/2022, cancelamento do parcelamento automático, lançado na fatura vencida em 11/03/2023, emitir fatura no valor de R$7.755,65 e compensação pelos danos morais, no valor de R$3.000,00. Contudo, o Banco continua cobrando valores indevidos, de modo a reter a integralidade dos vencimentos do recorrido.

5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal. Verificando-se os documentos de ID 54505119 e ID54505120, compreende-se que nos dias 11/07/2023, 12/07/2023 20/07/2023 e 03/08/2023, foram debitados na conta do autor, respectivamente, os importes de R$10,00(dez reais), R$137,30 (cento e trinta e sete reais e trinta centavos), R$41,43 (quarenta um reais e quarenta e três centavos) e R$4.394,10 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos), referentes ao cartão bandeira Mastercard, sendo este o objeto da demanda dos autos eletrônicos de no 0701817-56.2023.8.07.0010, cuja a sentença fora confirmada consoante acórdão de no 1756044, com publicação de intimação e publicação realizada em 27/09/2023. Além disso, dos valores referidos, somente a quantia de R$4.394,10 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos) foi restituída, no dia 13/09/2023.

6. Desta forma, restou comprovada a falha na prestação de serviços com relação aos descontos realizados e vinculados ao cartão Mastercard, sendo várias compras foram contestadas e declaradas inexistentes, não merecendo prosperar as alegações contidas no presente recurso quanto às razões para reforma da sentença e a inexistência do dever de indenizar.

7. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). Sendo assim, é devida a restituição em dobro quanto aos valores cobrados indevidamente (e R$10,00, R$137,30 e R$41,43) e restituição simples quanto ao valor de R$4.394,10 (quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e dez centavos), tendo em vista que o mesmo foi estornado na conta do recorrido, ora consumidor.

8. Outrossim, observa-se que o recorrente não juntou aos autos documentos que demonstrassem que o autor solicitou a emissão dos plásticos da bandeira Visa e com finais de no 8023 e 3380, sendo estes negados pelo recorrido. Desta forma, à míngua de prova contrária e notadamente porque não é de se exigir do autor que faça prova de fato negativo (Art. 373, I e II do CPC), a nulidade dos negócios jurídicos referentes aos cartões com finais 8023 de 3380 e de quaisquer débitos a eles vinculados é medida que se impõe.

9. Com relação à ausência de danos extrapatrimoniais, razão não assiste ao recorrente. Insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir a repetição de fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.

10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca duas finalidades: uma de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso, mantendo-se o padrão indenizatório das Turmas Recursais.

11. No que concerne a multa aplicada, não merece ser acolhido o pedido de afastamento de multa, ou redução do valor aplicado. A decisão (ID 54505133) estabeleceu o prazo de 24 horas para promover o estorno na conta corrente do recorrido (CARLOS EDUARDO CALDAS - Ag. 216, CC 216.021.455-2, Banco de Brasília) do valor de R$4.394,10, sob pena de multa diária de R$500,00, até o montante de R$5.000,00. Tendo em vista que o estorno ocorreu somente no dia 13/09/2023, a aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe.

12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reduzir o valor da indenização de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.